Tribunal: TCU
Processo: 015.078/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Sanatório Belém, além de Luiz Augusto Pereira como então presidente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 33881/2011 (Siafi 763064) destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturar o Hospital Parque Belém localizado na zona sul do Município de Porto Alegre  RS sob o valor original de R$ 250.000,00 pelo integral aporte em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 20/12/2011 a 20/12/2012, com a sucessiva prorrogação até 18/5/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Sanatório Belém, além de Luiz Augusto Pereira como então presidente dessa associação privada, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 33881/2011 (Siafi 763064) destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturar o Hospital Parque Belém localizado na zona sul do Município de Porto Alegre - RS sob o valor original de R$ 250.000,00 pelo integral aporte em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 20/12/2011 a 20/12/2012, com a sucessiva prorrogação até 18/5/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa oferecidas pela Sanatório Belém, além de Luiz Augusto Pereira; 9.2. julgar irregulares as contas da Sanatório Belém, além de Luiz Augusto Pereira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 4/10/2012 250.000,00 9.3. aplicar em desfavor de Luiz Augusto Pereira a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.